Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708675-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY DA SILVA GOMES APELADO: TENORIO FLAUZINO ROCHA, IRISVALDO FLAUSINO ROCHA, LUCAS MARQUES GONCALVES D E S P A C H O Não há nada a prover em relação à petição de ID 49193869, uma vez que repete os argumentos apresentados na apelação, sendo que a jurisdição já se encontra exaurida, dado a prolação do Acórdão de ID 49011662. Certifique a secretaria a existência de interposição de recurso ou, se o caso, o trânsito em julgado do Acórdão, remetendo-se ao juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator